Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. RECURSO PREJUDICADO. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. No caso em análise discute-se o dever do Distrito Federal em fornecer medicamento não padronizado. Deferida a tutela de urgência, mesmo com o falecimento do autor, necessário o julgamento do mérito, para confirmação da tutela, afastando-se a falta de interesse de agir ou prejuízo na análise do recurso.
2. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença." (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010).
3. O artigo 145 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que o repasse orçamentário da Defensoria Pública é de responsabilidade do ente federativo.
4. Ante a confusão patrimonial, não há que se falar em pagamentos de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nos processos em que essa litiga com o Distrito Federal, pois caso houvesse condenação de honorários o Distrito Federal seria credor e devedor ao mesmo tempo.
5. Recursos conhecidos e não providos.